Tribunal: TJSP
Processo: 2138591-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Comarca de Limeira – Exceção de pré-executividade rejeitada..
I – Imóvel arrematado em leilão judicial – Nos termos do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, o arrematante não responde pelos débitos tributários anteriores à aquisição judicial, salvo em havendo previsão expressa no edital da hasta pública –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Comarca de Limeira – Exceção de pré-executividade rejeitada..
I – Imóvel arrematado em leilão judicial – Nos termos do artigo 130, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, o arrematante não responde pelos débitos tributários anteriores à aquisição judicial, salvo em havendo previsão expressa no edital da hasta pública – Responsabilidade do arrematante apenas por débitos tributários vencidos após a expedição e registro da carta de arrematação junto ao cartório de registro de imóveis – Legitimidade passiva do antigo proprietário reconhecida – Tributos executados quando a agravante ainda era proprietária do bem.
II – Insurgência da executada-excipiente quanto ao excesso de execução – Cabimento – Atualização do débito – Correção monetária e juros de mora devidos, porém limitados aos índices da Taxa Selic – Aplicação da ADI 442 e Tema 1062 do Superior Tribunal de Justiça – Necessidade de aplicação da Taxa Selic como único índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021.
III – Em razão do parcial acolhimento da exceção de pré-executividade, fixam-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela agravante.
IV – Decisão parcialmente reformada para acolher a exceção de pré-executividade apenas quanto ao excesso de execução – Recurso parcialmente provido.